Tribunal: TJBA
Processo: 8004345-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004345-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Advogado(s): MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA, BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO, MARINA FERES CARMO AGRAVADO: WALMOR MOURA DE VASCONCELOS Advogado(s):ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre a distribuição do ônus da prova em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em estabelecimento comercial. O consumidor alega ter sofrido lesões físicas e redução da capacidade laborativa após desabamento e incêndio na loja da ré. A decisão saneadora inverteu integralmente o ônus probatório com base no Código de Defesa do Consumidor. A empresa agravante insurge-se, alegando impossibilidade de produzir prova negativa sobre o estado de saúde do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a inversão do ônus da prova quanto à dinâmica do acidente e à falha na prestação do serviço; e (ii) se a inversão do encargo probatório quanto à extensão dos danos corporais e à perda da capacidade laborativa configura prova diabólica para o fornecedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 373, § 1º, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC autorizam a distribuição dinâmica do ônus da prova quando verificada a vulnerabilidade técnica do consumidor ou a maior facilidade do fornecedor em obter a prova. Quanto à dinâmica do evento danoso, o fornecedor detém os meios técnicos (câmeras, laudos de engenharia, registros de manutenção) para comprovar a segurança do local, justificando-se a inversão. O art. 373, § 2º, do CPC veda a distribuição dinâmica que gere situação em que a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil (prova diabólica). A comprovação da extensão das lesões físicas e da alegada incapacidade laborativa permanente depende intrinsecamente de exames clínicos, laudos médicos e comparecimento da própria vítima à perícia. Impor à ré o dever de comprovar que o autor possui plena higidez física e capacidade para o trabalho constitui prova diabólica reversa, pois a empresa não possui acesso ao prontuário médico ou ao corpo do consumidor. A manutenção do ônus da prova com o autor quanto à extensão do dano atende ao dever de uniformização da jurisprudência (art. 926, CPC), alinhando-se a julgamento prévio deste Tribunal em caso idêntico envolvendo a esposa do demandante no mesmo acidente. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004345-47.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A e como apelada WALMOR MOURA DE VASCONCELOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema